Tribunal: TJBA
Processo: 8031962-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031962-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS e outros Advogado(s): RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIAS DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO QUE EXIGEM EXAME APROFUNDADO INCOMPATÍVEL COM O PROCESSAMENTO DO PRESENTE MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de KLEITON SOUZA VILAS BOAS, preso preventivamente desde 29/05/2025 pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a alegação de nulidades no reconhecimento fotográfico e insuficiência de elementos probatórios. Sustenta-se ainda ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e a ausência do vídeo que teria fundamentado a identificação; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas, especialmente em relação à validade do reconhecimento fotográfico e à análise de contradições em depoimentos. 4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com vícios formais, encontra amparo em outros elementos probatórios e deve ser valorado em conjunto durante a instrução processual, conforme precedentes do STJ. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada, que evidenciou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. A fundamentação considerou a gravidade concreta do delito, cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, e com indícios de vínculo com facção criminosa, o que justifica a necessidade da medida extrema. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não se presta à revisão aprofundada de provas relativas à validade do reconhecimento fotográfico e contraditoriedade de depoimentos. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, indícios suficientes de autoria e necessidade para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 226, 155, 312 e 319; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, RHC 132191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031962-16.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Impetrante o Advogado RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS, como Paciente KLEITON SOUZA VILAS BOAS, e como Impetrada a Juíza de Direito da Vara do Júri da mesma comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .